Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711059-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA DE FARIA FRACON E ROMAO RECORRIDO: JAC ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI, APOLO INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 76516578 (apresentação de quesitos suplementares para o perito), uma vez que o feito se encontra sobrestado. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante determinado na decisão de ID 69587950. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007